Tribunal: TJPA
Processo: 0800860-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800860-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ABIMAEL OLIVEIRA SANTOS, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, ADAO LIMA DA SILVA, ADAILTO FERREIRA CONCEICAO, ADIVALDO PEREIRA DE SOUZA, ALBERTO CARLOS PEREIRA DA SILVA, ALDAIR JOSE ARAUJO CONCEICAO, ALDENIR ARAUJO CONCEICAO, ALFREDO SOUSA DA SILVA, ANA DOS SANTOS LIMA, ANGELA LAGES DA SILVA, ALADIM ALENCAR DA CUNHA, CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, CLAUDINEIA DE SOUZA REIS, CRISTIANE LIMA DE MORAIS DE MELO, DUCIMAR FERREIRA DA SILVA, DELISANGELA SILVA MESQUITA, DENNILCY DE ALMEIDA CARVALHO, DERLEI LOURENCO DA SILVA, DEUZELIA SILVA MESQUITA, DEUZIMAR SILVA LIMA, DEVAILTON VIANA DE SOUZA, IOLANDA AGUIAR DIAS DE SOUZA, EDINALDO BRITO DOS SANTOS, EVA LIMA DA SILVA, FLAVIO RAMOS DA SILVA, GERSON COSTA ALVES, CRISTIANE SANTANA DA COSTA, ISABELA DE CARVALHO LIMA, JANIEL GONCALVES ROCHA, JEAN NASCIMENTO DOS SANTOS, JERUZA RAMOS DA SILVA, DONATO ALVES DA SILVA, JOAO MELO DA SILVA FILHO, JORGE RICARDO NASCIMENTO DA SILVA, JOSE HENRIQUE SOUZA CASTRO, JOSE PEREIRA DE SOUSA FILHO, JOSE REIS DE LIMA, JOSEF PABLO DE MELO SILVA, JOSELITO VIEIRA SANTOS, JOSIAS IBIAPINO PEREIRA, MARIA PEREIRA DOS SANTOS, KLEBER DA SILVA MOURAO, LAZARO ILARIO DA SILVA, LUCAS CARVALHO SILVA, LUIZ EMANUEL DA MATA LIMA, MARIA DE FATIMA ALVES FILHA CARVALHO, RAIMUNDO NONATO LOPES CARVALHO, MAZOLENE ALVES DIAS, RAIMUNDO BENICIO DE CARVALHO, RAIMUNDO MENDES DA ROCHA NETO, RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DA SILVA, MARIA NASCIMENTO DA SILVA, RAIMUNDO SANTOS SILVA, ROSANGELA DE JESUS COSTA, RHILEY RODRIGUES DA ROCHA, SIDNEI PEREIRA DE MELO, TAMIRES DOS ANJOS PIAUILINO, VALDENI DE JESUS VASCONCELOS, WALISSON DIAS SILVA, WEVERSON BARBOSA OLIVEIRA

AGRAVADO: WILSON LUIZ FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA MULTITUDINÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS OCUPANTES INCERTOS OU DESCONHECIDOS ANTES DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de manutenção de posse ajuizada em 2005, referente à Fazenda Rainha, localizada no Município de Itupiranga/PA, na qual o Juízo de origem, embora tenha reconhecido a necessidade de regularização da citação editalícia dos ocupantes não localizados, manteve hígida a audiência de justificação prévia realizada em 08/02/2006 e a liminar possessória concedida em 23/03/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada possui natureza recorrível por agravo de instrumento; e

(ii) saber se, em ação possessória multitudinária ajuizada sob a égide do CPC/1973, a ausência de citação editalícia dos ocupantes incertos ou desconhecidos antes da audiência de justificação prévia acarreta nulidade do referido ato e da liminar possessória subsequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui conteúdo interlocutório com repercussão direta sobre tutela possessória de urgência, autorizando a recorribilidade imediata, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

O art. 928 do CPC/1973 estabelecia que, sendo necessária audiência de justificação prévia, deveria o réu ser citado para comparecimento ao ato processual.

Ainda que o CPC/1973 não contivesse regra específica equivalente ao atual art. 554, §1º, do CPC/2015, a conjugação entre os arts. 928 e 231, I, do CPC/1973 já impunha a necessidade de citação editalícia dos ocupantes incertos ou desconhecidos em ações possessórias multitudinárias.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda sob a vigência do CPC/1973, reconhecia a possibilidade e adequação da citação por edital dos ocupantes incertos em demandas possessórias coletivas (STJ, REsp 362365/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, julgado em 03/02/2005).

A ausência de integração dos ocupantes incertos antes da audiência de justificação prévia compromete o contraditório mínimo e a ampla defesa, maculando os atos subsequentes diretamente dependentes da audiência realizada.

O reconhecimento imediato da nulidade mostra-se medida adequada à preservação da segurança jurídica e da economia processual, permitindo a regularização da integração do polo passivo antes da realização de nova audiência de justificação prévia e de eventual reapreciação da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. Ainda sob a vigência do CPC/1973, a existência de ocupantes incertos ou desconhecidos em ações possessórias multitudinárias autorizava e exigia a utilização da citação por edital, nos termos do art. 231, I, do referido diploma legal.

2. A ausência de citação editalícia dos ocupantes incertos antes da audiência de justificação prévia compromete o contraditório e acarreta nulidade dos atos decisórios subsequentes diretamente dependentes da audiência realizada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 231, I, 928 e 930; CPC/2015, arts. 1.015, I, e 554, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 362365/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, 4ª Turma, julgado em 03/02/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0800860-30.2025.8.14.0000; Agravantes: ABIMAEL OLIVEIRA SANTOS E OUTROS; Agravado: WILSON LUIZ FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos do voto da Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ABIMAEL OLIVEIRA SANTOS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Marabá/PA, nos autos da ação de manutenção de posse nº 0002960-05.2005.8.14.0028, ajuizada por WILSON LUIZ FERREIRA, referente ao imóvel denominado Fazenda Rainha, localizada na vicinal do Moinho, Km 13, Gleba Cajazeiras, Lote 14, zona rural de Itupiranga/PA, matrícula nº 860, Livro Ficha nº 2, do Cartório de Registro de Único Ofício de Itupiranga, com área total de 2.673ha70a57ca.

A decisão agravada, lançada ao ID 130839312, conheceu dos embargos de declaração opostos pelos ora agravantes contra a decisão de ID 112010886, porém não os acolheu, limitando-se a prestar esclarecimentos.

O Juízo de origem consignou que, embora tenha sido reconhecida a necessidade de regularização da citação editalícia dos réus não localizados em demanda possessória multitudinária, tal vício não teria o condão de invalidar a audiência de justificação prévia realizada em 08/02/2006 nem a decisão liminar de manutenção de posse proferida em 23/03/2006, ao fundamento de que, sob a égide do CPC/1973, a citação para contestar ocorreria apenas após a decisão concessiva ou denegatória da liminar, nos termos do art. 930 daquele diploma.

Ao final, manteve a liminar possessória em favor do autor, determinou a citação e intimação por edital dos réus não localizados, a expedição de mandado de reintegração de posse com prazo de 10 dias para desocupação voluntária, a suspensão da execução forçada enquanto pendente a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias, além de providências correlatas envolvendo INCRA, ITERPA, Defensoria Pública, Ministério Público e a Comissão de Soluções Fundiárias.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que:

(i) a decisão agravada incorreu em contradição ao reconhecer a nulidade pela ausência de citação editalícia dos réus incertos/desconhecidos, mas preservar a audiência de justificação prévia e a liminar dela decorrente;

(ii) a ação possessória foi ajuizada, desde a origem, contra réus nominados e contra “outros” ocupantes, circunstância que exigiria a ampla integração da parte requerida, inclusive por edital, antes da audiência de justificação prévia;

(iii) o art. 928 do CPC/1973 determinava expressamente que, havendo necessidade de justificação prévia, o réu deveria ser citado para comparecer à audiência designada, razão pela qual a citação deveria anteceder o ato instrutório;

(iv) o art. 930 do CPC/1973 não afastaria essa exigência, pois disciplinaria apenas o prazo para contestação após a decisão acerca da liminar;

(v) a ausência de citação editalícia dos ocupantes incertos em ação possessória multitudinária comprometeria o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal; e

(vi) a manutenção da liminar reintegratória representaria risco grave ao direito de moradia e de trabalho dos ocupantes, que afirmam permanecer na área desde 2005.

Ao final, requereram a concessão de efeito ativo/suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para anular todos os atos praticados desde o despacho de ID 101882135, pág. 58, que designou a audiência de justificação prévia.

Foi deferido o efeito suspensivo ativo, em decisão monocrática, para sustar os efeitos da liminar de manutenção de posse deferida no processo originário.

Em contrarrazões, o agravado defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a decisão impugnada não se enquadraria nas hipóteses do art. 1.015 do CPC. No mérito, sustenta que:

(i) inexistiria contradição na decisão recorrida;

(ii) a ausência de citação editalícia dos réus incertos não exigiria a anulação da audiência de justificação prévia nem da liminar, especialmente porque os réus encontrados no imóvel foram citados e participaram do ato;

(iii) sob o CPC/1973, não haveria exigência expressa de citação editalícia dos ocupantes não localizados antes da audiência de justificação;

(iv) a nulidade deve ser interpretada à luz da instrumentalidade das formas e da ausência de prejuízo;

(v) os agravantes integram a lide há anos e exerceram o contraditório; e

(vi) não estariam presentes os requisitos para manutenção do efeito suspensivo recursal. Requereu, ao final, o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo agravado não merece acolhimento. Embora a decisão agravada tenha sido proferida em sede de embargos de declaração e de chamamento do feito à ordem, seu conteúdo possui inequívoca natureza interlocutória e repercute diretamente sobre a manutenção de tutela possessória e sobre a possibilidade de retomada da execução da medida liminar anteriormente deferida, circunstância que autoriza a recorribilidade imediata, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a definir se, em ação possessória multitudinária ajuizada sob a égide do CPC/1973, a ausência de citação editalícia dos ocupantes incertos ou desconhecidos antes da audiência de justificação prévia invalida o referido ato e, por consequência, a decisão liminar possessória posteriormente deferida.

O art. 928 do CPC/1973 estabelecia:

“Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração;
no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Por sua vez, o art. 930 do mesmo diploma legal dispunha:

“Art. 930. Concedido ou não o mandado liminar de manutenção ou de reintegração, o autor promoverá, nos 5 (cinco) dias subseqüentes, a citação do réu para contestar a ação.

Parágrafo único. Quando for ordenada a justificação prévia (art. 928), o prazo para contestar contar-se-á da intimação do despacho que deferir ou não a medida liminar.”

Da leitura conjugada dos dispositivos, extrai-se que, sendo necessária audiência de justificação prévia, deveria o réu ser previamente citado para comparecimento ao ato processual.

Cumpre salientar, todavia, que embora o CPC/1973 não contivesse disciplina específica equivalente ao atual art. 554, §1º, do CPC/2015, já se extraía do sistema processual então vigente a necessidade de integração dos ocupantes incertos ou desconhecidos mediante citação editalícia nas ações possessórias multitudinárias.

Isso porque o art. 231, I, do CPC/1973 previa expressamente:

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I – quando desconhecido ou incerto o réu.”

Desse modo, nas hipóteses em que a própria petição inicial indicava a existência de ocupantes não individualizados — como ocorreu no presente caso — a conjugação entre os arts. 928 e 231 do CPC/1973 já conduzia à necessidade de citação editalícia dos réus incertos, sobretudo diante da natureza coletiva do conflito possessório e da aptidão da medida liminar para atingir número indeterminado de pessoas.

A exigência não decorria de mero formalismo processual, mas da necessidade de preservação do contraditório mínimo, da ampla defesa e do devido processo legal em litígios fundiários coletivos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconhecia, ainda sob a vigência do CPC/1973, a possibilidade — e necessidade — de citação editalícia dos ocupantes desconhecidos em ações possessórias, conforme se observa do seguinte precedente, do mesmo ano da propositura da ação principal (2005):

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL INVADIDO POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DOS OCUPANTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE.  Citação pessoal dos ocupantes requerida pela autora, os quais, identificados, passarão a figurar no pólo passivo da lide. Medida a ser adotada previamente no caso.  Há possibilidade de haver réus desconhecidos e incertos na causa, a serem citados por edital (art . 231, I, do CPC). Precedente: REsp n. 28.900-6/RS . Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 362365 SP 2001/0110517-2, Relator.: Ministro BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 28/03/2005 p. 259 RDDP vol. 27 p . 141 RDDP vol. 26 p. 233).

Referido entendimento evidencia que, mesmo antes da positivação promovida pelo CPC/2015, a prática processual e a jurisprudência já reconheciam a necessidade de citação editalícia dos ocupantes incertos em demandas possessórias coletivas.

Nesse contexto, o art. 554, §1º, do CPC/2015 não representou ruptura normativa substancial, mas antes sistematizou orientação jurisprudencial e prática forense já consolidadas sob a égide do CPC/1973.

No caso concreto, a própria decisão agravada reconheceu a existência de irregularidade decorrente da ausência de citação editalícia dos ocupantes não localizados. Ainda assim, preservou a audiência de justificação prévia realizada em 08/02/2006 e a liminar possessória dela decorrente.

Todavia, com a devida vênia, entendo que não se mostra juridicamente adequado reconhecer a necessidade de regularização da integração do polo passivo e, simultaneamente, preservar ato processual cuja própria finalidade consistia justamente na formação do convencimento judicial para deferimento da tutela liminar possessória.

A audiência de justificação prévia constitui ato processual relevante, especialmente em demandas fundiárias de natureza coletiva, pois é nela que o magistrado colhe os elementos iniciais destinados à formação de juízo sumário acerca da posse e da alegada turbação ou esbulho.

Assim, a ausência de prévia integração dos ocupantes incertos ou desconhecidos compromete o contraditório mínimo exigível e macula os atos decisórios subsequentes diretamente dependentes da audiência realizada.

Não se desconhece o princípio da instrumentalidade das formas. Contudo, no presente caso, mostra-se evidente a possibilidade de prejuízo processual aos ocupantes não identificados, privados da possibilidade de ciência e participação em ato processual destinado à formação da convicção judicial, para concessão de medida possessória de significativo impacto social.

Ademais, o reconhecimento imediato da nulidade revela-se medida prudente e juridicamente adequada, inclusive sob a perspectiva da segurança jurídica e da economia processual, evitando-se que eventual vício processual venha futuramente a ensejar a invalidação de atos posteriores ainda mais complexos e gravosos.

Mostra-se mais consentâneo com o devido processo legal que o Juízo de origem promova, desde logo, a regular integração do polo passivo — inclusive mediante citação editalícia dos ocupantes incertos ou desconhecidos — e proceda à renovação da audiência de justificação prévia, oportunizando efetivo contraditório aos interessados. Após essa regularização procedimental poderá o magistrado singular reapreciar eventual pedido liminar possessório, formando sua convicção à luz de procedimento hígido e imune a futuras alegações de nulidade.

Ressalto, por fim, que a anulação não deve alcançar o despacho que designou a audiência de justificação prévia, porquanto o vício não reside na determinação do ato em si, mas na ausência de efetiva integração dos ocupantes incertos antes de sua realização.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a nulidade da audiência de justificação prévia realizada em 08/02/2006 e dos atos subsequentes dela dependentes, inclusive da decisão liminar possessória proferida em 23/03/2006, preservando-se o despacho de designação da audiência e os documentos já acostados aos autos como peças de informação

Determino o retorno dos autos à origem para regular integração dos ocupantes conhecidos e incertos/desconhecidos, inclusive mediante citação por edital, antes da realização de nova audiência de justificação prévia e de eventual reapreciação da tutela possessória.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 04/06/2026